Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REINCIDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A defesa sustentou a ausência de provas, alegou legítima defesa, requereu a fixação de regime mais brando e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime, mesmo diante da ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima; (ii) avaliar a tese de legítima defesa apresentada pelo réu; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade do regime prisional fixado; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se demonstra por meio do auto de prisão em flagrante, prontuário médico da vítima, registros fotográficos e prova testemunhal, especialmente os depoimentos prestados por policiais e vizinhos, que observaram as lesões da vítima logo após os fatos.
4. A autoria é confirmada pelas declarações firmes, coerentes e reiteradas da vítima ao longo da persecução penal, corroboradas pelos testemunhos colhidos, em especial os de policiais militares, que visualizaram lesões compatíveis com as alegações da ofendida.
5. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo possível suprir a ausência de laudo pericial com outros meios idôneos de prova, conforme previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.
6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e não compatível com os depoimentos prestados nem com os demais elementos dos autos.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo justificável a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade desfavorável e da reincidência específica do réu.
8. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, conforme o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência e da pena fixada, sendo incabível a substituição da pena ou a concessão de sursis, à luz do art. 44 e do art. 77 do Código Penal, bem como da Súmula 588 do STJ.
9. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração de condutas violentas por parte do réu, inclusive com condenações anteriores por fatos semelhantes, não havendo, inclusive, incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica com base na palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, mesmo na ausência de laudo de exame de corpo de delito.
2. A tese de legítima defesa não se sustenta quando desamparada pelo conjunto probatório e incompatível com a dinâmica dos fatos narrada por testemunhas.
3. O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, quando a pena imposta for superior a um ano, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos em casos de violência doméstica.
4. A prisão preventiva é legítima quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em crimes com histórico de violência reiterada, não sendo ela incompatível com o regime semiaberto.